Tribunal: CARF
Processo: 10735.720053/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
PAF. LAVRATURA DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL. FASE OFICIOSA. SÚMULA CARF No 46. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor da legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência fiscal.
PAF. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação, oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a defesa deverão ser deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade, restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada, calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
A interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938/81, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393/96 e art. 10, I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382/2002) prevê que o ato declaratório ambiental não constitui documento exclusivo comprobatório das áreas de preservação permanente e florestas nativas, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, as quais poderão ser comprovadas para fins de proteção ambiental, dentre outros, por meio de laudo técnico.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.720053/2009-56
ACÓRDÃO
2001-008.233 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE RICARDO DA CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
PAF. LAVRATURA DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL. FASE
OFICIOSA. SÚMULA CARF No 46. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a
lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá
se manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se
instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor
da legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à
exigência fiscal.
PAF. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela
impugnação, oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em
que se funda a defesa deverão ser deduzidas, em observância ao princípio
da eventualidade, restando considerada não impugnada a matéria não
expressamente contestada, calhando na espécie a ocorrência de preclusão
temporal.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ
1329/2016.
A interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no
6.938/81, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393/96 e art. 10, I a VI e § 3° do
Decreto n° 4.382/2002) prevê que o ato declaratório ambiental não
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.233 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720053/2009-56
2
constitui documento exclusivo comprobatório das áreas de preservação
permanente e florestas nativas, passíveis de exclusão da base de cálculo do
ITR, as quais poderão ser comprovadas para fins de proteção ambiental,
dentre outros, por meio de laudo técnico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída
pelo conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 58/62):
Foi lavrada notificação de lançamento de ITR contra o contribuinte acima identificado, do
exercício de 2005, no valor total de R$ 14.087,54, relativa ao imóvel denominado Sítio
Santa Joana, no município de Teresópolis - RJ, NIRF 0.176.159-5, conforme descrição dos
fatos e enquadramento legal de fls. 08 a 12.
O contribuinte preliminarmente intimado a apresentar laudo técnico de avaliação para
comprovação do valor da terra nua declarado e da área de preservação permanente, não
comprovou as informações contidas na DITR, motivo pelo qual não foram aceitas, sendo
o VTN arbitrado de conformidade com o artigo 14 da lei 9393/96.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) Há nulidade da intimação prévia, uma vez que ao contrário do que consta na
descrição dos fatos e enquadramento legal, o representante legal do contribuinte
jamais foi intimado, o que representa inobservância da regular intimação prévia,
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.233 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720053/2009-56
3
causa evidente da desconstituição da subsequente notificação de lançamento e
demais de enquadramentos;
b) Diante da questão, junta o ADA/2009, com a indicação da respectiva área de
preservação permanente, acompanhado do Cadastro Técnico Federal, Certificado
de Regularidade e do Comprovante de Registro, comprovando a existência da área.
Além disso, apresenta cópia da Declaração de Propriedade Rural ao IBRA (datado
de 04/01/66) e do cadastro no INCRA (datado de 20/03/78);
c) Em todas as declarações, informa que a área total é de 91,8 hectares, nas quais
40,8 ha são oriundas de uma formal partilha (em 03/12/55) e de uma compra e
venda de terras contíguas (em 21/05/56), entretanto, existem 51,0 ha de área de
posse a ser ainda judicialmente regularizada;
d) A propriedade é totalmente produtiva e possui diversas benfeitorias, o que não
justifica a área total do imóvel ser tributável;
e) Diante da preliminar por nulidade de pleno direito, requer que todos os atos
sejam declarados extintos; do contrário, com base na documentação apresentada,
requer o cancelamento da notificação de lançamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2005
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO - CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA - perante o IBAMA, requisito de natureza legal e
essencial, não se tratando de mera formalidade, mas, de compromisso perante o órgão
ambiental determinado na norma legal, além da comprovação da existência física dessas
áreas.
Cientificado da decisão, em 10/04/2014 (fls. 68), o espólio do contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 06/05/2014, recurso voluntário (fls. 70/75), insurgindo-se contra
a manutenção da autuação, repisando as alegações da impugnação e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I –
PRELIMINARMENTE: I.1 – Da nulidade da intimação prévia; II – DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO:
II.1 – Outros fatos e provas em recurso; II.2 – Do lançamento de ofício; II.3 – Da conclusão. Requer
ao final, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade suscitada com a extinção dos atos
declarados; ultrapassada esta, no mérito, seja cancelado o presente lançamento fiscal, isentado o
contribuinte como infrator e de culpabilidade, diante da falta de antijuridicidade e de
culpabilidade ou dolo, ao teor das razões aventadas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 75/83.
Em 08/05/2025, em face da extinção do mantado do conselheiro relator, João
Maurício Vital, ocorrida em 30/04/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 86), sendo-
me distribuído para prosseguimento do julgamento.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.233 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720053/2009-56
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Inicialmente, vale salientar que na peça impugnatória não houve insurgência acerca
da alteração realizada em relação ao valor da terra nua (VTN), tornando-se definitiva a decisão no
particular, importando na manutenção do lançamento em relação ao ponto ora incontroverso, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Da Área de Preservação Permanente – da não comprovação da área de utilização
limitada:
O litígio recai sobre a exigência do ITR, no valor de R$ 6.393,55, a ser acrescido dos
encargos legais, apurado em sede de revisão da DITR/2005 apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da autuação,
com o reconhecimento da isenção sobre a área declarada de preservação permanente (APP) de
44,5 ha.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 58/62) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento lavrada (fls. 8/12), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes para modificar o julgado, em relação às alegações preliminar e
meritórias suscitadas – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória,
as quais foram detidamente apreciadas pela DRJ/CGE, sendo certo, diga-se de passagem, que não
foi apresentado suporte probatório hábil e idôneo demonstrando a existência da APP declarada,
dentre ou quais, a apresentação de laudo técnico emitido por profissional habilitado, do ADA
requerido tempestivamente junto ao IBAMA ou mesmo certidão do órgão competente atestando
que o imóvel rural está inserido em área declarada como de preservação permanente, ao teor da
intimação enviada ao endereço do espólio do contribuinte e ali recepcionado em 30/10/2007 (fls.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.233 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720053/2009-56
5
3/6) – me convenço do acerto da decisão, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
lançados no voto condutor (fls. 61/62), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114,
§ 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Não assiste razão à contribuinte pelos motivos abaixo, na ordem da impugnação relatada:
a) Não há que se falar em nulidade do lançamento por conta da falta de intimação
preliminar ao representante legal do contribuinte, porquanto, referida intimação
foi realizada regularmente no endereço do espólio, constante do cadastro na SRFB,
além do que, a inventariante, Senhora Joanna Mendes da Cunha tem o mesmo
endereço onde foi efetivada a intimação, fls. 06, de forma absolutamente regular,
não importando que o representante legal da inventariante Jerônimo Cunha Pinto
tenha outro endereço, e, consequentemente não se pode falar em desconstituição
do lançamento. Ademais de tudo, há intimação do representante legal da
notificação de lançamento, fls. 41 a 51;
b) A falta de apresentação tempestiva do ADA ao IBAMA é motivo para não se
excluir a área de preservação permanente da tributação do ITR, de conformidade
com o § 1o do artigo 17-O da lei 6938/81 com a redação dada pela lei 10.165/2000.
A questão da tempestividade encontra-se no fato de que a obrigação tributária
surge com a ocorrência do fato gerador (§ 1o do artigo 113 do CTN), e, nessa data,
todos os pressupostos devem estar presentes, apesar de a Administração
Tributária permitir a apresentação do ADA em momento posterior, determinando
essa data, que não pode ser extrapolada. A documentação relativa ao IBRA e
INCRA juntada à impugnação, pelo fato de se referirem aos anos de 1966 e 1978
respectivamente, não podem espelhar a situação atual;
c) O fato de que o contribuinte não tem ainda a propriedade de parte do imóvel,
mas, tão somente a posse, é irrelevante para o lançamento do ITR, considerando
que o contribuinte desse tributo é o proprietário, o titular do seu domínio útil ou
seu possuidor a qualquer título, conforme o artigo 4o da lei 9393/96;
d) A afirmação de que a propriedade é totalmente produtiva, sem que esse fato
tenha sido declarado na DITR, e, tampouco o impugnante ter apresentado provas
na impugnação, tratam-se de meras alegações;
e) Rejeitada a preliminar arguida no item “a” acima e a documentação apresentada
não se presta à exclusão da área de preservação permanente da tributação do
ITR, não há que se falar em extinção do lançamento;
f) Quanto ao VTN arbitrado pela autoridade fiscal trata-se de matéria não
impugnada na forma do artigo 17 do decreto 70.235/72.
Pelos motivos acima voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo-se
o crédito tributário.
Denota-se, a toda evidência, que não procede a alegação acerca da ausência de
intimação prévia para apresentação de documentos, uma vez que tal providência restou solicitada
no termo de intimação fiscal expedido e regularmente recepcionado no endereço do espólio do
contribuinte (fls. 3/6), importando em afirmar inexistir a nulidade aventada, portanto nada a
prover neste ponto.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.233 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720053/2009-56
6
Não obstante e ainda que assim não fosse, cabe salientar que a primeira fase do
procedimento, a fase inquisitiva, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter
elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias alusivas à
exigência, independentemente da participação do contribuinte. Logo, a validade do procedimento
fiscal não depende de intimação prévia, podendo a apuração da irregularidade, quando conhecida,
prescindir inclusive dessa formalidade, caso em que a exigência fiscal será formalizada de
imediato, cujo entendimento já se encontra assentado e sumulado neste CARF:
Súmula no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).
Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar ao espólio do contribuinte o exercício do direito de defesa. Do ponto de vista
procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da estrita legalidade sem qualquer prejuízo ou
inobservância ao direito de defesa que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido a
tempo e modo, inexistindo assim a nulidade aventada.
Quanto ao mérito, de fato, em relação à área de preservação permanente (APP),
vale transcrever o art. 10 da Lei no 9.393/96, na redação vigente à época da ocorrência do fato
gerador do ITR 2010:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Nota-se que o ITR somente incidirá sobre as áreas aproveitáveis que se constituem
em fatos geradores de renda, excluindo-se de sua incidência as áreas de interesse ambiental ou
imprestáveis para exploração.
Entretanto, para que o contribuinte possa excluir tal área da tributação há de
comprovar que a mesma não está sendo indevidamente utilizada em atividades agrícolas,
extrativista ou pecuárias. Para tanto deverão ser cumpridos os requisitos formais, além de os
substanciais. No caso da área de preservação permanente (APP), para que seja observada na
redução do cálculo do ITR, desde o exercício de 2001 – com o advento da Lei no 10.165/00, que
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.233 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720053/2009-56
7
alterou a redação do art. 17-O da Lei no 6.938/81 – passou a ser obrigatória a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), tratando-se assim de exigência assentada em lei.
Vale salientar, que não se discute se a existência da APP prescinde de declaração ou
ato administrativo do poder público, mas sim das condições para que possa ser excluída da
tributação pelo ITR, condições estas previstas em normatização tributária própria, que ultrapassa
a esfera da legislação estritamente ambiental.
Neste ponto, tem-se que a entrega do ADA tem por escopo possibilitar ao IBAMA a
verificação das informações prestadas em DITR, até mesmo porque tal órgão é que dispõe de
estrutura organizacional para checar as feições reais do imóvel e cotejá-las a descrição contida nas
declarações apresentadas. Assim, uma vez entregue o ADA para fins tributários, há presunção
relativa de que as áreas nele consignadas possuem interesse de preservação dos sistemas
ecológicos, permitindo assim sua dedução da área tributável do imóvel.
Portanto, ao teor da legislação de regência, para que a área de preservação
permanente não integre a área tributável do imóvel para fins de cálculo do ITR é necessária a
apresentação do ADA ao IBAMA.
Neste ponto, vale também destacar que o judiciário consolidou o entendimento
acerca da desnecessidade da apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR da APP,
com especial destaque para contido no art. 10, § 7o da Lei no 9.393/96, em relação aos fatos
geradores anteriores à edição da Lei no 12.651/12, culminando inclusive com edição pela PGFN do
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo a inexigibilidade do ADA, nos casos de APP e ARL,
para fins de fruição do direito à isenção do ITR.
Destarte, não restando demonstrada a existência da APP por documentação hábil e
idônea, aliado à mingua de suporte probatório atestando a incorreção da autuação, além de
comprovada a regularidade da intimação dirigida ao espólio do contribuinte, bem como da ciência
da notificação fiscal recebida por seu representante legal (fls. 3/6 e 21/32) – lhe oportunizando,
nestas oportunidades, apresentar o laudo técnico e o suporte probatório atestando a existência da
APP declarada, sendo que o ADA transmitido em 19/08/2009, não constitui documento hábil para
justificar a exclusão de qualquer área ambiental do ITR/2005, além da ausência de laudo técnico
comprovando a área ambiental declarada – correta é a manutenção do lançamento,
acompanhado das penalidades cabíveis, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela
qual reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do ITR - exercício de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.233 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720053/2009-56
8

Fl. 94
DF CARF MF
Original